Tribunal: STF
Processo: RE 231556
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário de que não se
conhece, por não haver sido ventilada, pelo acórdão recorrido,
questão relativa ao dispositivo constitucional em cuja alegada
contrariedade  busca apoio a petição de recurso extraordinário (art.
155, § 2º, IX, a).